Tribunal: TJDFT
Processo: 0002592-13.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.

2. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, e da testemunha presencial, demonstram que o réu dirigiu expressões ultrajantes aos policiais durante abordagem, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.

3. Recurso conhecido e não provido, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 331, do Código Penal (desacato), à pena 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, nos moldes definidos na sentença.